Tribunal: TJSP
Processo: 2273706-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime

Ementa:
HABEAS CORPUS – PLEITEADA A PRISÃO DOMICILIAR – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e a segurança pública, à luz do caso concreto. Portaria interministerial no 07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública no âmbito do sistema prisional. Ausência de comprovação de ausência de assistência adequada à saúde do preso e de espaço para isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena. Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2273706-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante ANDRÉIA APARECIDA GOMES RABELLO e Paciente FABRICIO
HENRIQUE BRAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273706-03.2020.8.26.0000 -Voto no 15227
2
Habeas Corpus no 2273706-03.2020.8.26.0000
Comarca de Presidente Prudente
2a Vara das Execuções
Criminais
Paciente: Fabricio Henrique Braga
Impetrante: Andréia Aparecida Gomes Rabello
Impetrado: Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente
Voto no 15227
HABEAS
CORPUS

PLEITEADA
A
PRISÃO
DOMICILIAR DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
A Recomendação no 62/2020 do CNJ não determina a
colocação em liberdade ou em prisão domiciliar de todos os
encarcerados, devendo-se levar em consideração, de um
lado, a saúde pública, e, por outro lado, a necessidade do
cumprimento da pena no regime adequado e a segurança
pública, à luz do caso concreto. Portaria interministerial no
07/2020 que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da
emergência de saúde pública no âmbito do sistema
prisional. Ausência de comprovação de ausência de
assistência adequada à saúde do preso e de espaço para
isolamento no estabelecimento em que cumpre a sua pena.
Ilegalidade ou abuso de poder não evidenciados Ordem
denegada.
Vistos.
Andréia Aparecida Gomes Rabello, Advogada
inscrita na OAB/SP sob no 279.495, impetra este Habeas Corpus, com
pedido liminar, em favor de Fabricio Henrique Braga, apontando como
autoridade coatora o Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca
de Presidente Prudente, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão da decisão que indeferiu o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273706-03.2020.8.26.0000 -Voto no 15227
3
prisão domiciliar. Aduz que o Paciente possui tuberculose e que a unidade
prisional onde se encontra custodiado não tem condições de abrigar
sentenciado com grave quadro de saúde.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja concedida a prisão domiciliar ao Paciente, bem como, ao final,
concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para sanar
o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/19).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 28/29).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 32), manifestou-se a douta Procuradoria
Geral de Justiça, preliminarmente, pelo não conhecimento da
impetração, e, no mérito, pela denegação da ordem (fls. 52/59).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 26.11.2020, que, em
05.11.2020, foi indeferido o pedido de prisão domiciliar formulado pelo
Paciente, após análise do relatório médico, boletim informativo e folha
de antecedentes. Em casos de urgência ou emergência, a própria unidade
prisional providencia, ex officio, o encaminhamento ao sistema de saúde.
Foi interposto agravo em execução pelo Paciente em face da referida
decisão, aguardando-se a apresentação da minuta pela Advogada
constituída (fls. 32).
Verifico, portanto, que o I. Magistrado
indeferiu o pedido de prisão domiciliar, tendo sido interposto, contra tal
decisão, recurso de Agravo em Execução, o qual se encontra em fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273706-03.2020.8.26.0000 -Voto no 15227
4
processamento.
Ora, se foi interposto o recurso cabível contra a
decisão objeto de inconformismo, recurso esse que está em regular
tramitação, não há que se cogitar de constrangimento ilegal.
Com efeito, o habeas corpus destina-se a
amparar o direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder,
evidentes na impetração.
Não
se
presta,
contudo,
para
alterar
procedimento amparado por lei específica ou apressar decisão judicial
referente aos incidentes da execução da pena, tais como prisão
domiciliar, que exige verificação de requisitos objetivos e subjetivos.
Nesse
sentido:
"O
habeas
corpus,
ação
constitucional destinada a afastar coação ou violência ao direito de locomoção, por
ilegalidade ou abuso de poder, não é instrumento processual próprio para ordenar
urgência em julgamento de competência de instâncias inferiores". (STJ, HC no
3.555, rel. Min. VICENTE LEAL, DJU de 11-3-1996, p. 6.658).
"O habeas corpus é via inadequada para o
apressamento de decisões ou providências a serem tomadas durante a execução das
penas, as quais devem ser pleiteadas junto ao Juízo das Execuções, competente
originariamente para a matéria, com possibilidade de eventual recurso para
Superior Instância" (RJDTACrimSP, 27:214).
Assim, se o Paciente não se conformou com a
decisão proferida em seu processo de execução e adequadamente
interpôs recurso de Agravo em Execução, deve aguardar a decisão no
recurso específico.
Ora, o artigo 197, da Lei 7210/84, dispõe: "Das
decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem efeito
suspensivo".
Portanto, inadmissível a utilização do habeas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273706-03.2020.8.26.0000 -Voto no 15227
5
corpus como substitutivo de recurso ordinário.
Sobre o tema, já se decidiu: "Habeas corpus.
Execução penal. Não-conhecimento - Não se conhece do habeas corpus se este for
eleito como via para discutir decisões proclamadas no âmbito da execução da pena,
porquanto prevê, a Lei de Execução Penal, a medida própria para tanto " (RJTJERGS
208/178). Ademais, de acordo com as informações de fls. 21, "As partes foram
intimadas, não havendo impugnação recursal" (g.n.). Voto n° 13598 - HC n° 0085120-
94.2012 - Bauru 2.
No mesmo sentido, ressalte-se julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça: “A impetrante reclama de decisão proferida pelo
Juízo das Execuções Criminais e contra a qual cabe agravo em execução. Com
efeito, o habeas corpus não é meio substitutivo de recurso previsto em lei.
Ora, é sabido que em sede de habeas corpus, descabe o
exame de questões que envolvem análise meritória, salvo quando houver flagrante
constrangimento ilegal, demonstrado desde logo, o que não se verifica na hipótese
vertente” (Habeas Corpus no 2224205-90.2014.8.26.0000, 9a Câmara Criminal, Rel.
Roberto Midolla, j. em 05.02.2015).
De qualquer forma, não vislumbro a ocorrência
de evidente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão do
Habeas Corpus de ofício quanto ao pedido de prisão domiciliar.
Com efeito, consta da decisão que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, que ora transcrevo: “(...)
As falhas estruturais existem em todos os serviços
estatais, especialmente naqueles de cunho social. Basta nos recordarmos de
alguns exemplos: a) precariedade do ensino escolar estatal: quer em termos
de estrutura física, quer em termos de efetivo aprendizado por parte dos
alunos; b) ineficiência do sistema de proteção social apesar da alta carga
tributária houve necessidade da recente reforma previdenciária de 2019; c)
falência generalizada do sistema estatal de saúde antes mesmo da epidemia
Covid-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273706-03.2020.8.26.0000 -Voto no 15227
6
Desse
modo,
as
deficiências
do
sistema
penitenciário não são discrepantes ou mesmo anômalas aos demais serviços
estatais e, portanto, não pode servir de argumento para desencarcerar quem
ainda por determinação de lei deve estar recolhido em estabelecimento penal.
A preservação da ordem pública e a pacificação
social são finalidades do processo penal e não devem ser mitigadas ou
suplantadas ainda que em cenário desfavorável.
Não se pode abrandar o periculum libertatis eis
que este não se altera ainda que diante de situações extremas como a crise
mundial que se apresenta.
A gravidade da situação em razão da pandemia
declarada não tem o condão de modificar a legislação penal ou mesmo
desobrigar o cumprimento da justa sanção aplicada dentro dos ditames e
garantias legais.
O recolhimento em unidade prisional e a
existência da pandemia, por si só, não constituem direito subjetivo à
concessão de prisão domiciliar.
A experiência nos mostra que em situações
extraordinárias devem prevalecer a ordem já instalada e a perseverança sob
risco de lesão ao ordenamento jurídico e, por consequência, à sociedade como
um todo.
De outro lado, é do conhecimento público que
inúmeras medidas estão sendo adotadas para segurança e preservação da
integridade tanto dos servidores quanto dos detentos nas unidades prisionais.
Vale dizer, a situação dos presídios no Estado de
São Paulo, fiscalizada rotineiramente pelo Judiciário, Ministério Público e
defensoria, apresenta condições de manter o preso com segurança nas
unidades prisionais, ressaltando, inclusive, que o risco de adquirir alguma
doença persiste no convívio na sociedade, caso seja liberado.
Não se pode apontar que sob custódia estatal não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273706-03.2020.8.26.0000 -Voto no 15227
7
serão prestados os cuidados e tratamentos esperados. Aliás, ao contrário, a
prática diária evidencia que os presos, quando levados ao sistema estatal de
saúde, sempre são atendidos prioritariamente em relação ao cidadão comum,
justamente para que o politico gestor não seja apontado como claudicante.
Ainda que condicionada a um risco iminente,
concreto e específico/particular, tal excepcionalidade deve ser analisada caso
a caso, conforme entedimento jurisprudencial:
(...)
Ressalto que o sentenciado cumpre pena em razão
de delitos graves e equiparados a hediondo (tráfico de entorpecentes e
associação para o tráfico), com histórico prisional maculado por faltas
disciplinares de natureza grave e média.
Finalmente, destaco que o benefício pleiteado não
encontra amparo legal muito pelo contrário, a prisão domiciliar é exceção e
só deve ser concedida para quem se encontra em regime aberto (artigo 117,
da Lei de Execução Penal).
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prisão
domiciliar formulado pelo sentenciado, por falta de amparo legal” (fls.
38/41).
Em suma, o I. Magistrado, que está mais
próximo à realidade do estabelecimento prisional sob sua jurisdição,
indeferiu o pedido formulado de forma bem fundamentada.
De fato, não se olvida que o Conselho Nacional
de Justiça, em sua Recomendação no 62, de 17.03.2020, diante da
declaração pública de situação de pandemia em relação ao “COVID-19”,
novo “coronavírus”, pela Organização Mundial da Saúde em 11.03.2020,
recomendou aos magistrados com competência sobre a execução penal
que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao
contexto local de disseminação do vírus, considerem as medidas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273706-03.2020.8.26.0000 -Voto no 15227
8
concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos
termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo
Tribunal Federal, sobretudo em relação às mulheres gestantes, lactantes,
mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa
com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e
demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco; pessoas
presas em estabelecimentos penais com ocupação superior à capacidade,
que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob
ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão de
sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que
favoreçam a propagação do novo coronavírus; bem como recomendou a
concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em
cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições
a serem definidas pelo Juiz da execução.
Todavia, trata-se de recomendação e não de
determinação da concessão da liberdade, prisão domiciliar ou antecipação
da progressão de regime de todos aqueles que se encontram encarcerados,
devendo-se levar em consideração, de um lado, a saúde pública, e, por
outro lado, a necessidade do cumprimento da pena no regime adequado e
a segurança pública, à luz do caso concreto.
A propósito: “(...) A crise do novo coronavírus deve
ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas,
ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste
o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da
ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger
a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na
norma penal. (...)” (STJ; Habeas Corpus no 567.408/RJ; Relator: Ministro Rogerio
Schietti Cruz; Decisão Monocrática; Data de Publicação: 23.03.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273706-03.2020.8.26.0000 -Voto no 15227
9
Além disso, na ADPF 347, o Plenário do C.
STF, por maioria, negou referendo à medida cautelar quanto à matéria de
fundo, vencido o Relator, Ministro Marco Aurélio.
Ademais, a prisão penal poderá ser substituída
pela prisão albergue domiciliar nas hipóteses do artigo 117 da Lei de
Execução Penal, que se aplica aos sentenciados beneficiários do regime
aberto, o que não é o caso dos autos em que, ao que consta, o Paciente se
encontra em regime semiaberto (fls. 47). De qualquer forma, ainda que se
considerasse a aplicação do disposto no artigo 318 do Código de Processo
Penal, que trata de substituição da prisão preventiva, e não definitiva, pela
domiciliar, anoto que a Impetrante não comprovou que o Paciente se
encontra “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, não
demonstrando excepcional estado de saúde que torne absolutamente
impossível o cumprimento da pena em unidade prisional.
Com efeito, a despeito da alegação de que o
Paciente possui tuberculose, não há comprovação, neste writ, da ausência
de assistência adequada à saúde do preso, por meio do atendimento
médico e farmacêutico, e de espaço para isolamento no estabelecimento
em que cumpre a sua pena.
De fato, consta do relatório de saúde subscrito
por médico que o Paciente se encontra sem queixas, em bom estado geral,
em boas condições de saúde física e mental, eupneico, acianótico,
anictérico e afebril. Apresenta Hipótese Diagnóstica de Tuberculose,
tendo iniciado o tratamento em 03.09.2020, conforme protocolo do
tratamento de tuberculose do Ministério da Saúde, com previsão de
término para 06 meses, e está em acompanhamento clínico na unidade de
saúde, mantendo o uso regular das medicações supervisionadas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2273706-03.2020.8.26.0000 -Voto no 15227
10
tuberculose (fls. 33).
Observo,
neste
ponto,
que
a
Portaria
Interministerial no 07 de 18 de março de 2020 dispôs sobre as medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei no
13.979/2020 no âmbito do sistema prisional, sendo certo que estão sendo
adotadas medidas com a finalidade de evitar o contágio nos
estabelecimentos prisionais, como a suspensão das visitas, e que o artigo
14 da Lei de Execução Penal prevê a assistência à saúde do preso, por
meio do atendimento médico, farmacêutico e odontológico. Ademais,
conforme dispõe o artigo 120, inciso II, da Lei de Execução Penal, os
presos provisórios e definitivos poderão obter permissão para sair do
estabelecimento, mediante escolta, quando houver necessidade de
tratamento médico, tudo a evidenciar que basta que o estado de saúde do
preso seja comunicado ao diretor do estabelecimento prisional, nos termos
do parágrafo único do artigo 120 da Lei de Execução Penal.
Nesse contexto, se restar comprovada a
insuficiência do tratamento realizado no estabelecimento prisional, tal fato
deverá ser comunicado, inicialmente, à autoridade administrativa da
unidade prisional, para que adote as providências necessárias.
Dessa
forma,
não
se
pode
cogitar
de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator